Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602898-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0602898-15.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - RUBYA SOUZA COLFERAI -
PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUBYA SOUZA COLFERAI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
PEDRO LUIZ NUNES (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
RUBYA SOUZA COLFERAI (REQUERENTE)
PEDRO LUIZ NUNES (ADVOGADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730473
29/09/2023
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.570

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602898-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADA: ELEICAO 2022 RUBYA SOUZA COLFERAI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PEDRO LUIZ NUNES - OAB/PR16459
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: RUBYA SOUZA COLFERAI
ADVOGADO: PEDRO LUIZ NUNES - OAB/PR16459
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO
DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE QUE MACULA 1,31% DO
TOTAL DE DESPESA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. ANOTAÇÃO DE
RESSALVAS. PRECEDENTES DO TSE E DO
TRE-PR. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO ERÁRIO. ART. 79, § 1º, DA RES.
Nº 23.607/2019-TSE. ATRASO NA ABERTURA
DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
PERÍODO SEM INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DAS
CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
PRECEDENTES DO TRE-PR. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE EM DESPESAS COM
PESSOAS COM POSSÍVEL PARENTESCO.
CIÊNCIA DA PRE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A omissão de despesa com locação/cessão
de veículos, constatada a partir dos valores
despendidos e declarados com combustíveis,
configura falha se revela insuficiente para
comprometer a aferição da regularidade,
especialmente em face do montante do gasto
Num. 43730473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

realizado com combustíveis no valor de R$
240,44, que corresponde a 1,31 % do total
dispendido na campanha.

2. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”
e 13), destinando-se a conferir transparência à
movimentação financeira dos candidatos.

3 O atraso na abertura da conta bancária de
campanha por 20 dias pode ser ressalvado,
caso não comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes desta Corte
Eleitoral.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em
razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração
pública não ensejam, por si só, irregularidade
na prestação de contas.

5. Aprovação das contas com ressalvas e
imposição de devolução de R$ 240,44
(duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro
centavos) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Rubya Souza Colferai,
filiada ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, candidata ao cargo de
Deputada Federal nas eleições de 2022.

A candidata obteve 63 votos na eleição.
Num. 43730473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 18.324,52 (dezoito mil
trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos, id. 43618379).

No parecer conclusivo (id. 43618379), a Seção de Contas Eleitorais apontou
a presença das seguintes irregularidades: a) atraso na entrega de relatórios financeiros
(item 1.1.1); b) despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações
ou cessões de veículos, publicidade, carro de som ou despesa com geradores de energia
(item 6.1); c) divergência de valores em despesa aferida no cotejo das informações da
prestação de contas e no procedimento de circularização da Justiça Eleitoral; d) ausência
de documentos comprobatórios de despesa realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC; e e) atraso na abertura de conta bancária de
campanha. Noticiou ainda a possibilidade de relação de parentesco entre o candidato e
fornecedores de campanha. Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas.

Determinada a intimação da Prestadora de Contas para se manifestar quanto
ao parecer conclusivo (ids. 43620435 e 43627856), porém, manteve-se inerte (id.
43634177).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer identificando as três
primeiras irregularidades contidas no parecer conclusivo e, ao final, opina pelo julgamento
de desaprovação com a determinação da devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
600,44 (seiscentos reais e quarenta e quatro centavos, id. 43649462).

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Num. 43730473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
não constaram as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega de relatórios financeiros
(item 1.1.1); b) despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações
ou cessões de veículos, publicidade, carro de som ou despesa com geradores de energia
(item 6.1); c) divergência de valores em despesa aferida no cotejo das informações da
prestação de contas e no procedimento de circularização da Justiça Eleitoral; d) ausência
de documentos comprobatórios de despesa realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC; e e) atraso na abertura de conta bancária de
campanha. Noticiou ainda a possibilidade de relação de parentesco entre o candidato e
fornecedores de campanha.

Passa-se a análise individualizada das irregularidades.

II.I) Descumprimento no envio de relatórios financeiros:

A primeira inconsistência indicada no parecer conclusivo (id. 43618379) é o
envio antecipado por 4 dias de relatório financeiro referente à doação de R$ 4.581,13
(quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e treze centavos) pelo órgão partidário,
consistente em 25% de seus recursos de campanha, como se extrai da seguinte tabela:

A prestadora, por sua vez, em que pese intimada para tanto, quedou-se
inerte.

Compulsando os autos constata-se que o recurso ingressou na conta
bancária de campanha em 22/09/2022 (id. 43251507, p. 1), mesmo dia no qual enviado o
relatório financeiro, inexistindo irregularidade, sob esse prisma, irregularidade.

Há, de outro vértice, uma irregularidade na emissão tardia de recibo eleitoral,
em 26/09/2022, em desconformidade com o art. 7º, § 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Contudo, essa compreensão sobre a irregularidade não foi descortinada no parecer
conclusivo e não se desenvolveu, sobre ela, o regular exercício das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Num. 43730473 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

Assim, não é possível abordar, com vistas à concretizar a irregularidade em
desfavor da aprovação das contas.

Irregularidade afastada.

II.II. Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações
ou cessões de veículos, publicidade, carro de som ou despesa com geradores de energia:

O parecer conclusivo apresentou a seguinte tabela para retratar a
irregularidade:

A Prestadora das Contas não se manifestou após a elaboração do parecer
conclusivo.

A nota fiscal id. 43251503 não deixa margem de dúvidas quanto à vinculação
da despesa com a campanha eleitoral e, a seu turno, o extrato de prestação de contas id.
43251745 não contempla qualquer gasto com veículos ou geradores de energia,
tampouco o recebimento do uso dessa espécie de bens como doação estimada em
dinheiro, em afronta ao disposto no art. 35 da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a
seguinte redação:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ
da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos
Num. 43730473 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

veículos utilizados em campanha, inferida a partir da existência de gastos com
combustíveis, implica irregularidade de natureza grave, visto que o eventual gasto teria
sido efetivado à margem da conta bancária de campanha, e a eventual cessão gratuita
não registrada, ainda que não envolva movimentação financeira, não permite conhecer o
doador, conforme se infere dos seguintes precedentes:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS.
ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO. IRREGULARIDADE EM VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIR. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA
AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos é falha de natureza grave e configura
omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de
recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com
recursos da campanha.

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível em valor
absoluto inferior a 1.000 UFIR, ainda que o valor proporcional alcance percentuais
elevados, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060057683, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 161, Data 15/08/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. VEREADORA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU
CESSÕES DE VEÍCULOS. ALEGAÇÕES SEM AMPARO PROBATÓRIO.
IRREGULARIDADE EM VALOR INFERIOR A R$ 1.064,10. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A realização de despesas com combustíveis e lubrificantes sem o correspondente
gasto com locação ou cessão dos veículos, é falha de natureza grave e configura
omissão de despesa, fazendo presumir a omissão de receitas ou a circulação de
recursos fora da conta bancária.

2. As despesas com combustível em veículo próprio não podem ser pagas com
Num. 43730473 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

recursos da campanha (artigo 35, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. A importância da irregularidade referente ao gasto com combustível, no valor de
R$ 700,00, permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RECURSO ELEITORAL nº 060050667, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 101, Data 25/05/2022).

A ausência de comprovação do gasto com combustível no valor total de R$
240,44 (duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) representa 1,31% dos
recursos totais utilizados na campanha (R$ 18.354,52), sendo possível a superação da
irregularidade pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
conforme posicionamento deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 – RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BEM – RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR E PERCENTUAL
DIMINUTO DA IRREGULARIDADE – FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência de comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a
origem do recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro
Nacional.

2. De acordo com a jurisprudência do c. TSE, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: "a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em
regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021).

3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão de ,
Num. 43730473 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL). OMISSÃO DE DOAÇÕES
E DESPESAS. RASTREAMENTO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
POSSIBILIDADE. DESVELAMENTO DE DESTINO E VALORES. R$
350.711,75 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL, SETECENTOS E ONZE
REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). VÍCIOS EQUIVALENTES A
5,71%. PERCENTUAL DIMINUTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ–FÉ.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. As omissões de despesas não obstam, per se, a aprovação com ressalvas
da prestação de contas, faz–se mister a investigação do comprometimento da
análise das contas no caso concreto.

2. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são aplicáveis quando
constatadas falhas que perfazem montante inexpressivo no contexto da
prestação de contas e não comprometem a sua confiabilidade, nem a
atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral, máxime quando ausente
demonstração de má–fé do prestador de contas.

3. Na espécie, afigurou–se possível a análise das movimentações
financeiras realizadas pela agremiação, rastreando–se, notadamente, valores
e destinos dos recursos despendidos.

4. O montante das irregularidades consubstancia o percentual diminuto de
5,71%, que, somado à ausência de indícios de má–fé do prestador de contas,
atrai a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
ensejar a aprovação das contas com ressalvas.

5. Agravo a que se nega provimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 43691, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021)

Por fim, dado que o valor de R$ 240,44 (duzentos e quarenta reais e quarenta
e quatro centavos) com combustíveis sem o registro da cessão ou locação de veículos foi
realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é
mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Num. 43730473 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

II.III. Divergência de valores em despesa aferida no cotejo das informações
da prestação de contas e no procedimento de circularização da Justiça Eleitoral:

Colhe-se do parecer conclusivo a seguinte descrição da irregularidade:

6.2. Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Infere-se na nota fiscal contida no id. 43251496 que o valor dos serviços
prestados foi, efetivamente, de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), contudo, foi
concedido desconto de R$ 20,00 (vinte reais) à candidata, como se vê:

Num. 43730473 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

Assim, não se compreende pela existência de uma irregularidade, mas sim de
uma divergência quanto à fonte de informações utilizada pela Prestadora das Contas (o
valor líquido da nota fiscal) e o valor extraído da base de dados da Prefeitura Municipal de
Curitiba (valor total da nota).

Uma vez que o valor efetivamente pago com recursos públicos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC foi regularmente informado na
prestação de contas, entende-se pelo afastamento da irregularidade.

Num. 43730473 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

II.IV. Ausência de documentos comprobatórios de despesa realizada com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC:

A indicação da irregularidade foi feita da seguinte forma no parecer
conclusivo:

Constou do Parecer de Diligências que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas com recursos públicos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando os
arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Em relação à despesa com Auto Posto EMF Ltda., o documento fiscal contido
no id. 43251503 é documento fiscal emitido pelo fornecedor do bem - combustível - e
atende aos requisitos mínimos de identificação do fornecedor, do comprador, dos bem
adquirido, data e inscrição nas agências tributárias. Afasta-se a irregularidade.

De mesmo modo, como exposto no item anterior, não se á falar em ausência
de nota fiscal referente à despesa contratada junto a Teamfix - Manutenção Especializada
de Equipamentos de Comunicação e Informática Ltda., mas sim de diferentes fontes de
informação quanto ao valor da despesa - cuja discrepância já foi elucidada no item II.III -
de modo que se entende inexistente a irregularidade.

V. Atraso na abertura de conta bancária de campanha:

Conforme se lê no parecer conclusivo, houve um atraso de 20 (vinte) dias na
abertura da conta bancária de campanha:

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
Num. 43730473 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária.

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 20 dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de "Outros Recursos", ressaltando-se que não houve
arrecadação dessa espécie de verbas na prestação de contas, tampouco indícios nesse
sentido.

Conforme recente julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral, nos autos nº
0602503-23.2022.6.16.0000, Relatora Drª. Cláudia Cristina Cristofani, o atraso de 21 dias
na abertura de conta bancária, sem indícios de prévia movimentação financeira, permite a
aprovação das contas mediante anotação de ressalvas:

– ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. FALHA FORMAL. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. No caso, embora o atraso seja expressivo e a abertura tenha sido realizada
após o pedido de renúncia, não há movimentação financeira vinculada à
campanha, não foi identificado recebimento de verbas públicas e no
procedimento de circularização não houve constatação da realização de
despesas de campanha, sendo possível apenas a glosa de ressalva.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060250323, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.
Num. 43730473 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

II.VI. Indicação de suspeita de desvio de finalidade:

O Setor Técnico apontou, por fim, mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da Receita Federal, realizado em
22 de novembro de 2022, que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem, em tese, relação de parentesco com a
prestadora de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Relatou, ainda, que incluiu os registros para conhecimento, por se tratar de
indícios, razão pela qual não foram considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que exigem apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias e cabíveis
para melhor elucidação do fato apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Em conclusão, as contas devem ser aprovadas com ressalvas,
determinando-se ainda a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 240,44
(duzentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos) dispendida com combustíveis
sem o registro da cessão ou locação de veículos e realizada com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas
de Rubya Souza Colferai referentes à sua campanha ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, nas eleições de 2022, com fundamento
no art. 74, inciso II, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.
Num. 43730473 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602898-15.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 RUBYA
SOUZA COLFERAI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: PEDRO LUIZ
NUNES - PR16459, ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE:
RUBYA SOUZA COLFERAI - Advogados da REQUERENTE: PEDRO LUIZ NUNES - PR16459,
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730473 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916363845700000042689640
Número do documento: 23092916363845700000042689640
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:41:12